Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Filmagem da narcotraficância. Reconhecimento formal do réu pelo usuário. Desnecessidade ante a autoria delitiva inequívoca. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa à circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas mantida. Natureza da droga. Crack. Potencialidade lesiva. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos ainda que seja o réu primário. Circunstâncias do flagrante. Habitualidade do tráfico. Recurso conhecido e desprovido.